Tribunal: STF
Processo: HC 258282
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO MAIS GRAVOSO: POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO DO ATO COATOR EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBINAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 24.6.2025, por Gustavo de Falchi e outro, advogados, em benefício de Daniel Rakov, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 9.4.2025, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 983.082/SP, Relator o Ministro Antônio Saldanha Palheiro.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado, em 14.6.2023, pelo Tribunal do Júri da comarca de Ibitinga/SP, à pena privativa de liberdade de oito anos, seis meses e vinte e cinco dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de feminicídio na modalidade tentada, crime previsto no inc. VI do § 2º do art. 121 c/c o inc. II do art. 14, todos do Código Penal (e-doc. 5). 



    O Conselho de Sentença concluiu ter ficado provado que, em 8.7.2022, no distrito de Curupá, comarca de Ibitinga/SP, o paciente, com a intenção de matar, desferiu golpe de faca no pescoço de sua ex-companheira, com quem convivera por dezesseis anos, e assim agiu motivado pela condição de mulher da ofendida (e-doc 6). 



    3. Em 24.10.2023, a Oitava Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento à Apelação Criminal n. 1500734-76.2022.8.26.0236, interposta pela defesa, e manteve na íntegra a pena imposta na sentença. Esta a ementa:



    “APELAÇÃO. Júri. Feminicídio (Artigo 121, § 2º, inciso VI, c.c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal do Código Penal). Materialidade e autoria comprovadas. Defesa que não se insurgiu quanto à decisão do Conselho de Sentença, insurgindo-se somente no tocante à dosimetria penal. Dosimetria irretocável. Regime fechado adequado, não havendo que se falar na fixação do regime semiaberto. RECURSO DESPROVIDO” (fl. 2, e-doc. 4).



    A condenação transitou em julgado em 28.2.2024 (e-doc. 3). 



    4. Na sequência, a defesa propôs a Revisão Criminal n. 2371029-66.2024.8.26.0000, com a pretensão de diminuição da pena-base, mas, em 30.6.2025, o Sétimo Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo rejeitou o pedido revisional. Confira-se a ementa:



    “REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. Pretensão de redução da pena de partida. Não cabimento. Pena-base adequadamente estipulada acima do mínimo legal, em razão de circunstâncias negativas concretas do caso e por mau antecedente. Inaplicabilidade do lapso depurador do artigo 64, inciso I, do CP aos maus antecedentes. Tema 150 do E. Supremo Tribunal Federal. Revisão criminal indeferida” (fl. 2, e-doc. 6).



    5. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 983.082/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 25.2.2025, o Ministro Antônio Saldanha Palheiro, por decisão monocrática, concedeu a ordem e reduziu a pena imposta ao paciente para sete anos, sete meses e doze dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado (e-doc. 11).



    Inconformada, a defesa interpôs agravo regimental, buscando a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena. No julgamento realizado em sessão virtual finalizada em 9.4.2025, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo. Esta a ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. FEMINICÍDIO NA FORMA TENTADA. MANUTENÇÃO DO REGIME PRISIONAL FECHADO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Nos termos do art. 33, §§ 1º, 2º e 3º, do Código Penal, o julgador, ao fixar o regime prisional, deverá observar a quantidade da reprimenda aplicada, bem como a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do CP). Ademais, na esteira da jurisprudência desta Corte Superior, admite-se a imposição do modo mais gravoso do que aquele que permite a pena aplicada, quando apontados elementos fáticos demonstrativos da gravidade concreta do delito, o que ocorreu no caso em apreço. 



    2. Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 6)



    6. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus, pelo qual almeja a defesa a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena imposta ao paciente. 



    Alega a defesa haver “patente ilegalidade a ser sanada com relação ao regime inicial de cumprimento de pena, uma vez que, após o afastamento dos maus antecedentes por parte do Superior Tribunal de Justiça, a pena final do paciente fora fixada em 07 anos, 07 meses e 12 dias de reclusão, de modo que a pena se enquadra ao regime semiaberto” (fl. 3, e-doc. 1).



    Argumenta que “(...) os únicos fundamentos utilizados para fixar o regime fechado, após a decisão do Superior Tribunal de Justiça, é a natureza hedionda do crime, gravidade da conduta do paciente, fundamentos estes que são considerados inidôneos por este Suprema Corte para se fixar um regime mais gravoso do que aquele permitido” (fl. 4, e-doc. 1).



    Sustenta que, “em relação a gravidade e hediondez do crime, tanto o tribunal de origem quanto Superior Tribunal de Justiça, fizeram apenas referência a gravidade do delito e sua hediondez, não traçando maiores conjecturas sobre a gravidade do delito que de fato justificasse a fixação do regime mais gravoso, ou seja, o regime mais gravoso fora fixado tão somente na gravidade em abstrato do delito, o que por certo contraria as súmulas 718 e 719 deste Supremo Tribunal Federal” (fls. 5-6, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Diante de todo o exposto e do que mais consta nos autos, aliado o entendimento jurisprudencial e doutrinário exposto, por imperativo de Justiça requer o quanto segue: 



    I – No mérito, após a juntada das informações, a serem requisitadas se necessário, e, acostado o Zeloso Parecer do Ministério Público Federal seja concedida a ordem impetrada para o fim fixar o regime semiaberto para cumprimento da pena imposta ao paciente, uma vez que a pena é inferior a 8 anos. 



    II – Todavia, caso não seja o entendimento de Vossas Excelências, quanto ao conhecimento do presente, requer, ante a manifesta ilegalidade demonstrada aliado ao entendimento pacificado por esta Suprema Corte de Justiça, seja conhecido e concedido a ordem de ofício, com fulcro no artigo 5º, inciso LXVIII, ambos da Constituição Federal e artigo 654, § 2º, do CPP, c.c. artigo 192 do RISTF” (fls. 8-9, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O pedido apresentado pela defesa é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    8. O paciente foi condenado, em 14.6.2023, pelo Tribunal do Júri da comarca de Ibitinga/SP, à pena privativa de liberdade de oito anos, seis meses e vinte e cinco dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de feminicídio na modalidade tentada, crime previsto no inc. VI do § 2º do art. 121 c/c o inc. II do art. 14, ambos do Código Penal



    A pena do paciente foi fixada da seguinte forma na sentença:



    “O Egrégio Conselho de Sentença, nesta data, decidiu que o réu DANIEL RAKOV cometeu o crime previsto no 121, § 2º, inciso VI (feminicídio), c.c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. 



    Passo a dosar a pena. 



    Na primeira fase, elevo a pena na culpabilidade. 



    Isso porque o acusado não apenas cometeu o delito em comento, como o fez logo após sair da delegacia de polícia e ouvir da autoridade que a ora ofendida noticiara ter sido vítima de ameaça perpetrada por ele (aliás, a Justiça concedeu à vítima medidas protetivas de urgência – tiradas no expediente de nº 1500364-10.2022.8.26.0556 e aportadas no caderno na FA de fl. 59). 



    Ainda que no momento dos fatos todavia não se tinham concedido à ofendida as medidas de proteção, repita-se: o acusado cometeu o delito logo após sair da DP, momento em que tomou conhecimento acerca da acusação prévia, o que indica seu desprezo à autoridade pública e às consequências de seu ato. A censurabilidade é latente e elevadíssima. 



    Outrossim, em análise da FA de folhas 57/59, vejo que o acusado ostenta maus antecedentes (processo 452/2000 – Autos Originais IP n. 71/2000) 



    Pena inicial em 15 anos, 5 meses e 4 dias de reclusão.



    Não há circunstâncias legais negativas. 



    O requerido chegou a admitir o crime, ainda que tenha dito que o cometera sem intenção de matar. 



    Desta sorte, considero que houve confissão, embora qualificada. 



    Pena intermediária em 12 anos, 10 meses e 8 dias de reclusão. 



    Não há causa de aumento de pena. 



    Presente a figura da tentativa. Aplico a proporção mínima de 1/3, pois, do quanto se comprovou, somente não houve consumação em razão de circunstâncias alheias à vontade de DANIEL, consistente na intervenção de CARLOS e no pronto atendimento médico dispensado à ofendida. 



    É dizer. O iter criminis foi elevadissimo. O réu DANIEL tirou uma arma branca do bolso e cortou o pescoço da vítima que se virou para que o denunciado não a cortasse mais. 



    Logo após, Daniel jogou a vítima no chão e fugiu, levando consigo o objeto do crime, falando que ‘iria vê-la no inferno’; a vítima foi levada para o Hospital Santa Casa de Nova Europa para receber atendimento médico e permaneceu, durante o trajeto, segurando o corte no pescoço para estancar o sangramento, diante da gravidade das lesões (aliás, Carlos, depoente, disse em Sessão que tinha a percepção de que a vítima faleceria no trajeto). 



    Pena final em 8 anos, 6 meses e 25 dias de reclusão. 



    Ante (i) a natureza hedionda do crime (art. 1º, I, da Lei 8.072), (ii) a gravidade em concreto da conduta do acusado, (iii) a censurabilidade elevada da ação e os maus antecedentes (art. 59, do CP) e (iv) o montante de pena aplicado, o regime inicial será o fechado. Aplico o art. 33, § 3º, do CP” (fls. 2-3, e-doc. 5).



    9. A dosimetria foi mantida, na íntegra, pela Oitava Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no julgamento da Apelação Criminal n. 1500734-76.2022.8.26.0236. Consta do acórdão: 



    “Na primeira etapa, o Juízo a quo exasperou a pena-base em razão da maior reprovabilidade do delito, uma vez que o réu praticou o crime logo após sair da Delegacia de Polícia e ouvir da autoridade que a ora ofendida noticiara ter sido vítima de ameaça perpetrada por ele. Inclusive, foi concedida medida protetiva em seu desfavor, demonstrando o desprezo às autoridades públicas e às consequências de seus atos. 



    Ademais, o réu ostenta maus antecedentes (fls. 57/59 Processo 452/2000). 



    E, sendo assim, mantenho o aumento da pena-base conforme fixado em primeiro grau, em 15 (quinze) anos, 05 (cinco) meses e 04 quatro dias de reclusão. 



    Na segunda fase, não há agravantes, sendo reconhecida a atenuante da confissão, reduzindo-se a pena na fração de 1/6, resultando em 12 (doze) anos, 10 (dez) meses e 08 (oito) dias. 



    Na terceira fase da dosimetria, não há causas de aumento, sendo imperiosa a incidência da causa de diminuição relativa à tentativa do crime de homicídio (artigo 14, inciso II, do CP), porquanto devidamente reconhecida pelo Egrégio Conselho de Sentença.



    No que se refere à fração aplicada, nos termos do artigo 14, parágrafo único, do Código Penal, destaca-se que essa deve ser avaliada de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado pelo agente, de acordo com as etapas do iter criminis por esse percorrido, conforme elucida precedente do Superior Tribunal de Justiça: 



    ‘Como regra, o Código Penal, em seu artigo 14, inciso II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição’ (STJ, Habeas Corpus 226.359/DF, Quinta Turma, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Julgado em 02/08/16).



    Considerando que, no presente caso, o réu chegou a cortar o pescoço da vítima, não consumindo o homicídio apenas porque um vizinho interveio no momento, além do pronto atendimento médico dispensado à vítima de forma que grande parte do iter criminis foi percorrida. 



    Assim, impõe-se a aplicação da fração redutora em seu patamar mínimo, com a redução da pena em um terço (1/3), afastando-se o pleito defensivo para aplicar a redução máxima, mantendo-se a pena definitiva em 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão. 



    O regime mais gravoso mostra-se adequado em razão do montante da pena imposta, e em face da gravidade e hediondez do crime de homicídio qualificado, que tanto intranquiliza a sociedade, e periculosidade concreta de quem o pratica, fatores que exigem resposta enérgica, com a qual não é compatível solução mais branda, sendo, assim, inviável, se cogitar de regime prisional mais brando, tendo em vista que tal benesse é insuficiente para a correta repressão do delito em análise, nos termos do artigo 33, § segundo, alínea a, e terceiro, do Código Penal, não se cogitando ofensa às Súmulas 718, 719 e 716, do STF, e Súmula 440, do STJ, nem em ofensa aos princípios da individualização da pena ou da motivação” (fls. 7-8, e-doc. 4).



    Esse acórdão transitou em julgado em 28.2.2024.



    10. Depois do trânsito em julgado da condenação, a dosimetria da pena voltou a ser discutida na Revisão Criminal n. 2371029-66.2024.8.26.0000, especificamente quanto à negativação dos antecedentes do paciente, tida como indevida pela defesa. 



    Sobre essa questão, o Sétimo Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo decidiu não ter havido, na sentença, ilegalidade na valoração dos antecedentes. Confiram-se os fundamentos do acórdão: 



    “2. O pedido de revisão criminal não comporta deferimento.



    Conforme é cediço, em sede de revisão criminal a reprimenda só pode ser diminuída se houver contrariado texto expresso da lei penal ou for descoberta prova de circunstância que determine ou autorize sua redução (artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal).



    A propósito, julgado deste E. Tribunal de Justiça: 



    ‘A pena só pode ser alterada pela via revisional quando contenha algum erro técnico, contrariando texto expresso da lei penal, ou quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da reprimenda, conforme disposto no art. 621, I e III, do CPP’ (RT 763/546). 



    No caso em apreço, a pena de partida de 15 anos, 5 meses e 4 dias de reclusão foi estipulada dentro do balizamento legal de 12 a 30 anos de reclusão, sendo certo que a fundamentação não se limitou à presença de mau antecedentes. Confira-se: 



    ‘(...) o Juízo a quo exasperou a pena-base em razão da maior reprovabilidade do delito, uma vez que o réu praticou o crime logo após sair da Delegacia de Polícia e ouvir da autoridade que a ora ofendida noticiara ter sido vítima de ameaça perpetrada por ele. Inclusive, foi concedida medida protetiva em seu desfavor demonstrando o desprezo às autoridades públicas e às consequências de seus atos. Ademais, o réu ostenta maus antecedentes (fls. 57/59 Processo 452/2000).’



    Ainda que assim não fosse, a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o decurso do lapso depurador do artigo 64, inciso I, do Código Penal tem o efeito circunscrito pelo próprio dispositivo, qual seja, o de afastar a reincidência. 



    Ele não impede, portanto, que aquela condenação criminal transitada em julgado seja considerada, na primeira fase da dosimetria da pena, como antecedente desabonador. (...)



    Aliás, o Pretório Excelso, com repercussão geral reconhecida (Tema 150), fixou a seguinte tese: 



    ‘Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal.’ 



    Assim, não contraria a lei expressa a decisão que reputa condenações atingidas pelo lapso depurador, ou aquelas com trânsito em julgado posterior, como maus antecedentes, assim como a fixação da pena-base acima do mínimo legal em face desses antecedentes. 



    Por fim, não se olvide de que não viola texto expresso da lei a decisão que opta por uma interpretação da lei consentânea com corrente jurisprudencial” (fls. 3-6, e-doc. 2).



    11. No Superior Tribunal de Justiça, com o julgamento monocrático do Habeas Corpus n. 983.082/SP, a defesa finalmente teve reconhecida a ilegalidade da negativação dos antecedentes do paciente, nos termos da decisão monocrática do Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Relator, que manteve o regime inicial fechado para o cumprimento da pena redimensionada. Confira-se a fundamentação empregada nessa decisão:



    “A recente jurisprudência deste Tribunal Superior acerca do tema é de que, ‘quando os registros da folha de antecedentes do réu são muito antigos [...], admite-se o afastamento de sua análise desfavorável, em aplicação à teoria do direito ao esquecimento. Não se pode tornar perpétua a valoração negativa dos antecedentes, nem perenizar o estigma de criminoso para fins de aplicação da reprimenda, pois a transitoriedade é consectário natural da ordem das coisas. Se o transcurso do tempo impede que condenações anteriores configurem reincidência, esse mesmo fundamento – o lapso temporal – deve ser sopesado na análise das condenações geradoras, em tese, de maus antecedentes’ (REsp n. 1.707.948/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/4/2018, DJe 16/4/2018).



    Nessa linha, entende-se majoritariamente que condenações pretéritas cuja extinção da pena tenha ocorrido mais de 10 anos anteriormente à prática do delito superveniente não podem ser utilizadas para fins de valoração negativa dos maus antecedentes, (...)



    No caso, infere-se que a condenação utilizada para o reconhecimento dos maus antecedentes (006386-23.2000.8.26.0236) transitou em julgado em 18/4/2001 e a pena foi declara extinta em 17/12/2004, em razão do integral cumprimento. 



    Assim, o caso dos autos atrai a aplicação do raciocínio exposto no precedente citado, sendo aplicável ao paciente o direito ao esquecimento para afastar os maus antecedentes da dosimetria da pena, pois o fato que ensejou a nova condenação foi praticado após mais de 10 anos da extinção da punibilidade da primeira condenação.



    Fixadas essas balizas, passo à dosimetria da pena. 



    Na primeira fase, retirado o vetor negativo referente aos maus antecedentes, deve ser reduzido proporcionalmente o aumento da pena-base, o que resulta em 13 anos, 8 meses e 17 dias. 



    Na segunda fase, mantenho a redução de 1/6 em razão do reconhecimento da confissão espontânea, estabelecendo a pena intermediária em 11 anos, 5 meses e 4 dias. 



    Por fim, deve ser aplicada a redução de 1/3 da pena em decorrência da forma tentada do delito, o que resulta na pena final de 7 anos, 7 meses e 12 dias de reclusão. 



    Quanto ao regime prisional, nos termos do art. 33, §§ 1º, 2º e 3º, do CP, para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o julgador deverá observar a quantidade da reprimenda aplicada, a primariedade do réu e a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 



    Ademais, na esteira da jurisprudência desta Corte Superior, admite-se a imposição de regime prisional mais gravoso do que aquele indicado pela pena aplicada, quando apontados elementos fáticos demonstrativos da gravidade concreta do delito.



    Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. [...] VIOLAÇÃO DOS ART. 33, § 2º, C, E 59, AMBOS DO CP. PRIMARIEDADE. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. SÚMULAS 718 E 719/STF. SÚMULA 440/STJ [...] [...] 3. A Corte de origem entendeu pela determinação do regime fechado, utilizando tão somente fundamentos genéricos e com suporte em elementos inerentes ao tipo penal do roubo, em contrariedade às Súmulas 718 e 719/STF e à Súmula 440/STJ.



    4. Fixada a pena-base no mínimo legal [...] e não ostentando o agravado antecedentes criminais, é descabida a fixação de regime mais gravoso sem a existência de fundamentação idônea. 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp n. 1.591.831/SP, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 14/6/2016, DJe 27/6/2016.) PENAL. HABEAS CORPUS [...] REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. GRAVIDADE ABSTRATA DA CONDUTA. FUNDAMENTO INIDÔNEO. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. RÉU PRIMÁRIO. SÚMULAS 440 DO STJ, 718 E 719 DO STF. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...] 2. De acordo com a Súmula 440/STJ, ‘fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito’. De igual modo, as Súmulas 718 e 719 do STF, prelecionam, respectivamente, que ‘a opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada’ e ‘a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea’. 3. Malgrado a fixação da pena-base no mínimo legal e a primariedade do réu não conduzam, necessariamente, à fixação do regime prisional menos severo, os fundamentos genéricos utilizados no acórdão impugnado não constituem motivação suficiente para justificar a imposição de regime prisional mais gravoso que o estabelecido em lei (art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal). 4. Tratando-se de réu primário, ao qual foi imposta pena inferior a 4 anos de reclusão e cujas circunstâncias judiciais foram favoravelmente valoradas, sem que nada de concreto tenha sido consignado de modo a justificar o recrudescimento do meio prisional, por força do disposto no art. 33, §§ 2º, alínea ‘b’, e 3º, do Código Penal, deve a reprimenda ser cumprida, desde logo, em regime aberto. 5. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, com o fim de, confirmando a liminar, estabelecer o regime prisional aberto para o desconto da pena imposta ao paciente. (HC n. 413.742/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 5/10/2017, DJe 11/10/2017.)



    Nesse ponto, a Corte local fundamentou a fixação de regime mais gravoso não somente nos maus antecedentes mas também com base nas peculiaridades do caso concreto, senão vejamos (e-STJ fl. 31):



    ‘O regime mais gravoso mostra-se adequado em razão do montante da pena imposta, e em face da gravidade e hediondez do crime de homicídio qualificado, que tanto intranquiliza a sociedade, e periculosidade concreta de quem o pratica, fatores que exigem resposta enérgica, com a qual não é compatível solução mais branda, sendo, assim, inviável, se cogitar de regime prisional mais brando, tendo em vista que tal benesse é insuficiente para a correta repressão do delito em análise, nos termos do artigo 33, § segundo, alínea a, e terceiro, do Código Penal, não se cogitando ofensa às Súmulas 718, 719 e 716, do STF, e Súmula 440, do STJ, nem em ofensa aos princípios da individualização da pena ou da motivação’.



    Dessa forma, o procedimento do Tribunal estadual quanto ao regime está em consonância com o entendimento adotado nesta Corte Superior, de modo que não há motivos para alterá-lo.



    Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus para afastar os maus antecedentes e fixar a pena em 7 anos, 7 meses e 12 dias de reclusão, mantidos os demais termos da condenação”.



    12. A partir daí, a questão em debate passou a ser, exclusivamente, a adequação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena imposta ao paciente, reduzida para patamar inferior a oito anos. Sobre esse ponto, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 983.082/SP, assentou haver fundamentação idônea, baseada em circunstâncias concretas, a justificar a imposição de regime mais gravoso:



    “No caso dos autos, o acórdão de origem, ao estabelecer o regime fechado para o cumprimento da pena, consignou (e-STJ fl. 31): 



    O regime mais gravoso mostra-se adequado em razão do montante da pena imposta, e em face da gravidade e hediondez do crime de homicídio qualificado, que tanto intranquiliza a sociedade, e periculosidade concreta de quem o pratica, fatores que exigem resposta enérgica, com a qual não é compatível solução mais branda, sendo, assim, inviável, se cogitar de regime prisional mais brando, tendo em vista que tal benesse é insuficiente para a correta repressão do delito em análise, nos termos do artigo 33, § segundo, alínea a, e terceiro, do Código Penal, não se cogitando ofensa às Súmulas 718, 719 e 716, do STF, e Súmula 440, do STJ, nem em ofensa aos princípios da individualização da pena ou da motivação. 



    Na decisão monocrática, embora tenha sido excluído o vetor de maus antecedentes, foi mantida a valoração negativa da culpabilidade, considerada tanto na sentença quanto no acórdão recorrido, pois ‘o acusado cometeu o delito logo após sair da DP, momento em que tomou conhecimento acerca da acusação prévia, o que indica seu desprezo à autoridade pública e às consequências de seu ato’ (e-STJ fl. 19).



    Como se vê, o regime mais gravoso foi devidamente fundamentado, levando-se em consideração a gravidade concreta do delito, o que demonstra uma maior ousadia do réu frente ao bem juridicamente tutelado. (...)



    Dessa forma, a circunstância negativa referente à culpabilidade, lastreada em elementos concretamente extraídos dos autos, constitui fundamento idôneo para a fixação do regime inicial fechado” (fls. 4-6, e-doc. 10).



    13. Pelo histórico processual revisitado, não há comprovação de ilegalidade no acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça apontado como ato coator, pois, diferente do alegado pela defesa, foi devidamente observada a jurisprudência consolidada nas Súmulas 718 e 719 deste Supremo Tribunal, as quais estabelecem:



    “Súmula n. 718 – A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada”.



     “Súmula n. 719 – A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”.



    Como assentado desde a sentença e reproduzido nos acórdãos do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e do Superior Tribunal de Justiça, o paciente praticou a tentativa de feminicídio logo depois de sair da Delegacia de Polícia, onde foi comunicado que a vítima, sua ex-companheira, registrara ocorrência policial por conta de ameaças anteriores por ele protagonizadas. 



    Na avaliação das instâncias antecedentes, essa circunstância concreta e peculiar da espécie vertente justificou um elevado juízo de censura sobre a conduta do paciente e, como consequência, uma avaliação negativa de sua culpabilidade.



    Assim, embora a pena fixada na decisão monocrática do Ministro Antônio Saldanha Palheiro tenha sido inferior a oito anos de reclusão, está expressamente afirmado naquela decisão e no acórdão apontado como coator que a fixação de regime inicial mais gravoso que o indicado pela quantidade da pena se deveu à gravidade concreta da conduta do paciente, revelada pela valoração negativa da culpabilidade. 



    14. Este Supremo Tribunal Federal tem consolidada jurisprudência no sentido de que a valoração negativa de uma ou mais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal constitui fundamentação idônea para a imposição de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso. Assim, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRETENDIDAS FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. INVIABILIDADE. COMPROVAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 251.751-AgR/SP, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.3.2025).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MENOS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O regime inicial mais gravoso para o cumprimento de pena pode ser imposto diante da valoração negativa das circunstâncias judiciais. Precedentes: RHC nº 164.871-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 18/3/2019; HC nº 149.439-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 28/11/2018. (...)



    8. Agravo interno DESPROVIDO” (RHC n. 253.598-AgR/SE, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 30.4.2025).



    “1. Agravo regimental no habeas corpus. 2. Supres